Tribunal: STF
Processo: ARE 1405583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos por Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho (eDoc. 3.157) e por Sérgio de Oliveira Cabral Filho (eDoc. 3.155) cujo objeto são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários (eDocs. 3.126-3.131) interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc. 3.036): 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACORDOS DE LENIÊNCIA E COLABORAÇÃO. VALIDADE. OITIVA DE COLABORADORES NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATO DE OFÍCIO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. SMURFING. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO DO DANO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS. 



    1. A competência para o processamento e julgamento dos processos relacionados à 'Operação Lava-Jato' perante o Juízo de origem é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. 



    2. A competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR firmou-se em razão da inequívoca conexão dos fatos denunciados na presente ação penal com o grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A. 



    3. O juiz, ao proferir a sentença, não está obrigado a examinar exaustivamente todas as teses aduzidas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada. De toda sorte, o juiz sentenciante fundamentou seu convencimento de forma exauriente e com base no conjunto probatório carreados aos autos, de modo que todas as teses sustentadas pelas defesas restaram explícita ou implicitamente rechaçadas. 



    4. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o acordo de colaboração configura 'negócio jurídico personalíssimo', não podendo seus termos, por conseguinte, serem questionados por terceiros, ainda que réus delatados. O mesmo raciocínio se aplica ao acordo de leniência firmado entre o MPF e empresa envolvida na 'Operação Lava-jato'. 



    5. Não há qualquer irregularidade no fato de os colaboradores serem ouvidos na condição de testemunhas e não mais na de réus quando afastados do polo passivo da ação penal em virtude acordo de colaboração, pois, de todo modo, seriam ouvidos como acusados colaboradores, com o compromisso de dizer a verdade. A própria garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa está associada à configuração dos colaboradores como testemunhas. Precedente do STJ (RHC 201600225786, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJE DATA:02/05/2016). 



    6. Preliminares rejeitadas. 



    7. Pratica o crime de corrupção passiva, capitulado no art. 317 do Código Penal, aquele que solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem. 



    8. A prática efetiva de ato de ofício não consubstancia elementar de tais tipos penais, mas somente causa de aumento de pena (CP, §1º do artigo 317 e parágrafo único do artigo 333). 9. O ato de ofício deve ser representado no sentido comum, como o representam os leigos, e não em sentido técnico-jurídico, bastando, para os fins dos tipos penais dos artigos 317 e 333 do Código Penal, que o ato subornado caiba no âmbito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente (STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22/04/2013). 



    10. A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente (não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui estrutura típica independente (preceito primário e secundário), pena específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-delictum ou mero exaurimento da corrupção.



    11. Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, pois, é necessária a realização de um dos verbos nucleares do tipo, consistentes em ocultar - esconder, simular, encobrir - ou dissimular - disfarçar ou alterar a verdade. 



    12. A técnica conhecida como estruturação, fracionamento, smurfing ou pitufeo, tem como finalidade afastar suspeitas sobre a origem dos valores e evitar a necessária identificação do depositante. Dividindo altos valores de origem ilícita em pequenos depósitos, os criminosos afastam a obrigação de comunicação por parte da instituição financeira e dissimulam a movimentação do dinheiro, enquadrando-se no tipo penal descrito no artigo 1º da Lei nº 9.613/98. 



    13. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do disposto no art. 68, do Código Penal. A pena base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j.10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). É no juízo subjetivo de reprovação que reside a censurabilidade que recai sobre a conduta. 



    14. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgado estes, deverá ser oficiado à origem para dar início à execução do julgado. 



    15. Apelações do MPF, de SÉRGIO CABRAL e de WILSON CARLOS desprovidas. Apelação de CARLOS MIRANDA parcialmente provida para reduzir a pena pela alteração do percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 



    No recurso extraordinário interposto por Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho (eDoc. 3.102), com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, incisos XL, LV, XLV, XLVI e LVII, além do art. 93, inciso IX da Constituição Federal. 



    Em suas razões a defesa do recorrente Wilson Carlos, assinala a inexistência da prática de ato de ofício para configuração do crime de corrupção passiva, bem como sustenta a impossibilidade de retroatividade de entendimento jurisprudencial que seria mais prejudicial ao réu. Questiona, ainda, que a dosimetria da pena teria sido exasperada indevidamente, violando os arts. 5º, incisos XLV, XLVI e 93, inciso IX.



    Já o recorrente Sérgio de Oliveira Cabral Filho interpõe recurso extraordinário (eDoc. 3.107), com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional e aponta que o acórdão recorrido incorreu em violação ao dispositivo no artigo 127, §1º, da Constituição Federal, ao não declarar a nulidade do julgamento da apelação em razão da falta de elaboração de contrarrazões pelo Ministério Público Federal, mas apenas da apresentação de parecer pelo Procurador Regional da República. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu os recursos extraordinários porquanto a alegada ofensa constitucional, se houvesse, seria reflexa à Constituição, bem assim pelo óbice da Súmula 279/STF (eDoc. 3.126 e 3.131).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do agravo (eDoc. 3.468).



    É o relatório. Decido.



     



    2. Em relação ao recurso interposto por Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, quanto à ofensa aos princípios do garantia do devido processo legal, ampla defesa e contraditório não assiste razão à defesa. 



    É consabido que o Supremo Tribunal Federal já assentou não haver repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a óptica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).



    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação criminal do recorrente pelo delito de corrupção passiva, diante da presença das elementares do crime, conforme os seguintes fundamentos, extraídos diretamente do acórdão (eDoc. 1.320):



    “Descreve a denúncia que alguns partidos políticos e alguns políticos passaram a 'apadrinhar' indicações de pessoas, servidores públicos de carreira ou não, para ocupar cargos de elevado escalão junto a órgãos da administração pública direta e indireta. Os indicados, por sua vez, deveriam envidar esforços para verter recursos para os cofres destes partidos e para os bolsos de alguns de seus dirigentes, sem embargo de receberem também uma parcela dos recursos desviados.



    Os recursos eram desviados, segundo a peça acusatória, por meio de licitações ou procedimentos administrativos realizados de modo ilícito, culminando em contratos bilionários superfaturados, firmados entre algumas das maiores empresas nacionais e o órgão da Administração envolvido. Um percentual do valor do contrato era transferido, por intermédio de operações de lavagem de dinheiro e/ou evasão de divisas ou mero pagamento em espécie, para os partidos políticos, para seus dirigentes e para afilhados indicados para ocupar os cargos.



    (...)



    3.1.1. Especificamente em relação ao presente processo, a denúncia narra que a empreiteira Andrade Gutierrez teria acertado o pagamento de vantagem indevida ao então Governador e ora réu SÉRGIO CABRAL sobre todo grande contrato da empresa no Estado do Rio de Janeiro. 



    A denúncia, contudo, cinge-se às propinas pagas no âmbito do contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, celebrado entre o Consórcio Terraplanagem COMPERJ com a Petrobras na data de 28/03/2008. O contrato tinha o valor original de R$ 819.800.000,00 e sofreu cinco aditivos que levaram ao incremento do valor para R$ 1.179.845.319,30. 



    Referido contrato teria sido obtido pela Andrade Gutierrez no âmbito dos ajustes fraudulentos de licitação realizados entre as empresas fornecedoras da Petrobras. As propinas, por sua vez, teriam sido depois acertadas pelos dirigentes da Andrade Gutierrez com o então Governador e seus associados. 



    No âmbito da Construtora Andrade Gutierrez, Rogério Nora de Sá, Presidente da empresa, teria concordado com o pagamento da propina, assim como Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Diretor Geral da empresa. 



    No que concerne aos beneficiários, o próprio Governador e seus associados WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA teriam participado dos acertos e da operacionalização do recebimento de valores. 



    Paulo Roberto Costa, Diretor da Área de Abastecimento da Petrobras, é quem teria informado aos dirigentes da Andrade Gutierrez que as propinas deveriam ser pagas ao então Governador SÉRGIO CABRAL e seus associados, em razão de acerto realizado anteriormente em uma reunião realizada no Palácio da Guanabara.



    Segundo a denúncia, foram pagos cerca de R$ 2.700.000,00 em propinas.



    (...)



    De acordo com a denúncia, desvelou-se a existência de um grande esquema criminoso envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as empresas OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA. Esse esquema possibilitou que fosse fraudada a competitividade dos procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os anos 2004 e 2014, majorando ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.



    O acordo teria sido feito com os Diretores das áreas de abastecimento e de serviços da Petrobras, respectivamente, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, bem como pelo gerente de engenharia Pedro Barusco, que recebiam vantagens indevidas mediante o compromisso deles de convidarem apenas as empresas participantes do grupo.



    O denunciado SÉRGIO CABRAL insere-se nesse contexto. Referido réu na época dos fatos exercia o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro e era um dos políticos com bastante influência perante o PMDB. Nessa condição, concorreu para a prática de crime de corrupção havido em contrato da Petrobras com a Andrade Gutierrez, sendo beneficiário de parte das vantagens indevidas dirigidas à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 



    Todo esse esquema delituoso e a participação dos réus SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA e WILSON CARLOS, como se verá, foi esclarecido pelas declarações dos colaboradores Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto, Alberto Quintaes e Paulo Roberto Costa.



    (...)



    Além disso, vários outros elementos de convicção vieram aos autos de modo a corroborar as assertivas dos colaboradores acima referidos, destacando-se os seguintes:



    a) Cópia do contrato firmado entre o Consórcio Terraplenagem COMPERJ, constituído pelas empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão, e a Petrobras, tendo por objeto a execução de serviços de terraplenagem, drenagem e construção de anel viário na área do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro-RJ, no valor de R$ 819.800.000,00 (Evento 1, Anexos 5 e 7). 



    b) Cinco aditivos, que elevou o valor do contrato original de R$ 819.800.000,00 para R$ 1.179.845.319,30:



    (...)



    c) Cópias de agendamentos de reuniões com o então Governador SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS constantes no aplicativo 'outlook' no período de 2007 a 2011, apresentadas por Alberto Quintaes (evento 1, anexo13, da ação originária). 



    d) Planilha apresentada por Alberto Quintaes contendo os registros dos pagamentos efetuados a Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho e na qual está inserido ao lado direito 'CPRJ 2.700,000' (Evento 1, anexo14, fl. 3). 



    e) LAUDO n.º 2495/2016 - SETEC/SR/PF/PR, que tem por objeto o espelhamento do PENDRIVE apreendido no Auto de Apreensão n°1382/2016 e a informação sobre a possibilidade de se identificar a data da última modificação do arquivo 'operação Mecânica Mar-2.xlxs', cuja conclusão foi a de que o arquivo fora alterado pela última vez em 29/03/2012, às 17:21:30, o que, segundo o juiz de primeiro grau, 'exclui a possibilidade de que tenha sido criado ou alterado no interesse da celebração do acordo de colaboração ou de leniência' (Evento 1, Anexo 15, fls. 04/08, da ação originária). 



    f) Relação de voos apresentada por Alberto Quintaes, na qual consta informações de voos aéreos do Rio de Janeiro para São Paulo, inclusive nas datas de 14/10/2008, 14/11/2008 e 18/12/3008, com retorno no mesmo dia, ocasiões em que teria viajado àquela cidade para proceder à entrega dos valores a CARLOS MIRANDA (evento 1, anexo14, fls. 1 e 2).



    g) Documento dando conta de que CARLOS MIRANDA esteve na sede da Andrade Gutierrez em São Paulo na data de 14/10/2008 (mesma data em que Alberto Quintaes teria lhe entregue dinheiro em espécie (evento 1, anexo14, fl. 4). 



    h) extrato de pontos do programa Multiplus (programa de milhagem) vinculado ao CPF de CARLOS MIRANDA, no qual consta o acúmulo de pontos em 13/11/2008 em virtude do voo JJ-3913 da LATAM (Evento 425, Anexo 3, p. 371). 



    i) A identificação de gastos dos réus Sergio Cabral, CARLOS MIRANDA e WILSON CARLOS no montante de R$ 2.665.598,15, para aquisição de bens de consumo, da seguinte forma: a) R$ 1.419.746,05 de gastos por Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho; b) R$ 766.104,38 por WILSON CARLOS Cordeiro da Silva; c) R$ 479.747,75 por Carlos Emanuel de Carvalho Miranda. Tais valores, segundo a acusação, representam os gastos do produto do crime de corrupção (Evento 1, Anexos 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, 69, 70, 71, 72 e 73). 



    j) Quebra do sigilo bancário de Sergio Cabral e Adriana Ancelmo, por decisão judicial datada de 08/08/2016 no processo 5037171-44.2016.4.04.7000. 



    k) Quebra do sigilo bancário de WILSON CARLOS e de Mônica Carvalho, por decisão judicial datada de 08/08/2016 no processo 5037171-44.2016.4.04.7000.



    (...)



    No caso, como já exposto, a denúncia narra que foi paga propina de dois milhões e setecentos mil reais aos réus SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA e WILSON CARLOS no âmbito do contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), celebrado entre o Consórcio Terraplanagem COMPERJ com a Petrobrás em 28/03/2008. O contrato tinha o valor original de R$ 819.800.000,00.



    (...)



    Assim, SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA, direta ou indiretamente, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, em razão de suas posições no núcleo político e das funções exercidas, solicitaram, aceitaram e receberam, para si e para outrem, os valores espúrios oferecidos/prometidos pelos executivos da Andrade Gutierrez e aceitos pelo funcionário da PETROBRAS Paulo Roberto Costa, agindo assim como beneficiários da corrupção.



    As provas carreadas aos autos não deixam a menor dúvida de que dirigentes da empresa Andrade Gutierrez ofereceram vantagens indevidas a Paulo Roberto Costa, Diretor da área de abastecimento da Petrobras, a fim de praticasse, omitisse ou retardasse atos de ofício, sendo posteriormente parte dessas vantagens indevidas repassadas aos réus SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA e WILSON CARLOS.



    (...)



    2) Conforme referido na sentença, as propinas eram pagas aos funcionários da Petrobras (dentre os quais Paulo Roberto Costa) para que não criassem embaraço ao ajuste previamente estabelecido entre as empreiteiras. Os repasses, por sua vez, ao grupo do réu SÉRGIO CABRAL, eram realizados devido ao fato deste ter influência no PMDB e por exercer o cargo de Governador do Rio de Janeiro, Estado em que a Andrade Gutierrez tinha outros contratos e interesses financeiros, conforme bem observado pelo juiz sentenciante:



    ‘(...)



    311. Houve a prática de ato de ofício com infração funcional em duas perspectivas. 



    312. Por um lado, os pagamentos de vantagem indevida no âmbito dos contratos da Petrobras serviam para que as empreiteiras componentes do cartel mantivessem uma boa relação com os agentes da Petrobras, prevenindo que esses tomassem qualquer atitude contra os ajustes fraudulentos de licitação. O fato do contrato em questão não ter sido obtido pelo ajuste fraudulento não muda o quadro, já que no contexto era essa a prática das empreiteiras com o beneplácito dos agentes da Petrobras. 



    313. Por outro lado, os pagamentos de vantagem indevida pela Andrade Gutierrez para o grupo de Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho inseriam-se em um contexto mais amplo, da solicitação de pagamento de percentual sobre toda obra pública no Estado do Rio de Janeiro, sendo as empreiteiras beneficiadas com distribuição de contratos no Estado, com violação da normas da concorrência. 



    314. Além disso, não se pode olvidar o contexto maior, de que o direcionamento de propinas para agentes políticos era a forma com a qual os Diretores da Petrobras obtinham o apoio político para alcançarem o cargo e nele se manterem. 



    315. Certamente, não se encontra entre as atribuições normais do Governador de qualquer Estado empenhar apoio político à indicação ou permanência de alguém no cargo de direção de estatal federal. Entretanto, se na prática isso ocorre, deve ele responder pelo desvio funcional e por corrupção se assim age não para contribuir para o bom Governo, mas sim para nomear e sustentar alguém de sua confiança com o intuito de arrecadar ilicitamente recursos para si e para outrem. Há um evidente desvio de função, com a prática de ato pelo Governador com o intuito de garantir fonte de recursos ilegal junto à Petrobras. 



    316. Portanto, os valores da vantagem indevida negociados no contrato da Petrobras não só foram em parte direcionados ao então Governador Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho em razão de seu cargo, como também houve prática da parte dos envolvidos, do Diretor de Abastecimento da Petrobras e dele mesmo, de atos de ofício com infração de dever funcional.’



    Ou seja, a propina foi paga aos funcionários da estatal para que se omitissem e assim não embaraçassem os acordos firmados pelas empreiteiras participantes do 'Clube'. E a omissão de funcionário público equivale a um ato positivo, uma vez que em razão dessa qualidade tem o dever específico ou especial de atuar em prol do bem jurídico tutelado. A respeito, observa Nucci: 'eleva-se a pena em um terço quando, em razão da promessa da vantagem, efetivamente o agente atrasa ou não faz o que deveria, ou mesmo pratica o ato, infringindo dever funcional' (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentando, 9a ed., p. 1.110).



    A justificação da equiparação reside nos especiais deveres derivados do cargo, tendo em vista que o funcionário é garante do bem jurídico protegido (o correto funcionamento da Administração e o dever de fidelidade). O ordenamento jurídico não só espera do funcionário o cumprimento de seus deveres específicos senão também o coloca em posição de garante, pelo que deve evitar o resultado. Assim, a omissão do dever de intervir na defesa do bem jurídico protegido é tão relevante como os atos positivos que o funcionário pode realizar. 



    Não há dúvida, portanto, sobre o objetivo do pagamento das propinas aos agentes públicos que, em contrapartida, praticavam ato comissivo por omissão, possibilitando que o chamado 'Clube' saqueasse os cofres da estatal sem qualquer oposição.



    3) A mera solicitação de vantagem indevida, mesmo sem aceitação, leva à consumação da corrupção passiva. O tipo penal em questão não exige, para sua configuração, a concretização de qualquer ato de ofício especifico pelo funcionário público. No entanto, leciona José Paulo BALTAZAR Júnior que há duas posições na jurisprudência acerca da necessidade de definição na denúncia de ato determinado a ser praticado pelo funcionário, em contrapartida à vantagem indevida. (...)



    Na mesma Ação Penal 470 pelo STF, o Ministro Relator consignou que 'o ato de ofício' deve ser representado no sentido comum, como o representam os leigos, e não em sentido técnico-jurídico', concluindo assim, citando precedente daquela Corte (AP 307, Rel. Ilmar Galvão), que 'basta, para os fins dos tipos penais dos artigos 317 e 333 do Código Penal que o 'ato subornado caiba no âmbito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente' (RTJ 162, n. 1, p. 46/47)' (STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22/04/2013) (grifei).



    Depreende-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, para a configuração do delito de corrupção, não se exige que o oferecimento da vantagem indevida guarde relação com as atividades formais do agente público, bastando para tanto que esteja relacionado com seus poderes de fato. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, 'é mesmo dispensável a indicação de um ato de ofício concreto praticado em contrapartida ao benefício auferido, bastando a potencialidade de interferência no exercício da função pública' (voto do ministro Luiz Fux na AP 470, STF, fl. 53144).



    Tal potencialidade de interferência existia, uma vez que a empresa Andrade Gutierrez tinha outros contratos de obras públicas sendo executadas no Estado do Rio de Janeiro, conforme Rogério Sá esclareceu em seu depoimento (Evento 276, Termo 1):



    (...)



    3.2.2.2. WILSON CARLOS 



    A autoria em relação ao réu WILSON CARLOS também é incontroversa nos autos. Referido acusado exerceu à época dos fatos o cargo de Secretário de Governo do Governador SÉRGIO CABRAL e era quem coordenava a divisão de algumas obras no Estado do Rio de Janeiro, tendo concorrido e se beneficiado da solicitação e pagamento de vantagem indevida no contrato do COMPERJ.



    Como já analisado, Rogério Sá revela em seu depoimento ter havido uma reunião no Palácio da Guanabara com o então Governador e ora réu SÉRGIO CABRAL, com a participação de WILSON CARLOS e Alberto Quintaes, na qual lhe foi dito que o Wilson é que coordenaria a divisão de algumas obras e também que sobre essas obras haveria o pagamento de 5% sobre as respectivas faturas. Esclarece, ainda, que na reunião foi tratado de forma explícita o repasse dos valores da propina e nela se encontravam presentes os réus SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS (Evento 1, Termos 276, Termo 1):



    (...)



    Paulo Roberto Costa narra em seu depoimento que o então Governador SÉRGIO CABRAL era pessoa influente no PMDB e certa feita lhe chamou no Palácio da Guanabara e solicitou 'ajuda monetária' para ele e para as campanhas dele. Esclarece, ademais, que nessa reunião se encontravam presentes WILSON CARLOS e o atual governador 'Pezão' e nela o réu SÉRGIO CABRAL incumbiu WILSON CARLOS de ser o interlocutor junto às empresas (Evento 274, Termo 3):



    (...)



    Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, que foi o responsável pela área de obras e Infraestrutura na Andrade Gutierrez até abril de 2013, informa em seu depoimento que o réu WILSON CARLOS era o Secretário de Governo e quem falava em nome do réu SÉRGIO CABRAL em relação a esses assuntos ilícitos (Evento 276, Termo 2):



    (...)



    Por fim, Alberto Quintaes, colaborador que exerceu o cargo de Diretor Superintendente da Andrade Gutierrez e cuidava de todo o Estado do Rio de Janeiro, diz em seu depoimento que WILSON CARLOS era o homem de confiança do Governador para tratar de assuntos relacionados à propina e fora Rogério Nora que lho apresentara. Relata, ainda, que em uma reunião com Rogério Nora e SÉRGIO CABRAL, o então Governador deixou claro que WILSON CARLOS era sua pessoa de confiança e só ele (WILSON) falaria em seu nome (SÉRGIO CABRAL) em relação à propina. Reproduzo parte do depoimento (Evento 1, Anexo 3, da ação originária):



    (...)



    Sem embargo, como bem observado pelo juiz sentenciante, a prova de corroboração mais relevante é a identificação de gastos anormais pelos três acusados. Conforme ficou devidamente esclarecido nos autos, foram identificados gastos dos três réus no montante de R$ 2.665.598,15 com a aquisição de bens de consumo: R$ 1.419.746,05 por SÉRGIO CABRAL; R$ 766.104,38 por WILSON CARLOS e R$ 479.747,75 por CARLOS MIRANDA. O montante de gastos dos três acusados corresponde quase à totalidade da propina paga pela Andrade Gutierrez no contrato do COMPERJ: R$ 2.700,000,00.



    Tais gastos e a forma como eram realizados os pagamentos revela, como anotou o juiz de primeiro grau, a adoção de padrão de conduta incomum, sobretudo no que concerne à realização de pagamentos vultosos em espécie e, em parte, com estruturação de transações financeiras para burlar os sistemas de controle e prevenção de lavagem de dinheiro impostos às instituições financeiras. Quem assim age é porque tem algo a esconder, especialmente em se tratando de pessoa que exerce cargo ou função pública. Esses dispêndios, muitos dos quais com coisas extravagantes (por exemplo, R$ 264 mil reais com a aquisição de embarcação bimotor e 61 pagamentos em espécie dos boletos de cartão de crédito, no total de 455 mil reais, no período de 2010 a 2015), representam inegavelmente o usufruto do produto do crime de corrupção (em vários casos, com a caracterização de lavagem de dinheiro).” (grifei)



     



    Como se vê, o acórdão proferido pela Corte Regional demonstrou fundamentadamente a responsabilidade criminal do recorrente em relação à prática do delito de corrupção passiva.



    Assim, ante a exauriente análise individualizada da responsabilidade criminal do recorrente à luz dos fatos e das provas constantes dos autos, não há como avançar no exame da controvérsia sem o reexame do acervo fático e probatório, o que não se coaduna com os limites do recurso extraordinário, diante do óbice da Súmula 279/STF. 



    Na linha da compreensão desta Suprema Corte, colho os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE 1366652-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/04/2022)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LAVAGEM DE DINHEIRO E PECULATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DOS TEMAS DEBATIDOS. SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO POR NÃO TEREM SIDO JUNTADAS AOS AUTOS AS NOTAS TAQUIGRÁFICAS REFERENTES AO JULGAMENTO (ART. 93, IX, DA CF) E POR VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (ART. 5º, LIV, DA CF). AGRAVO DE JOSÉ CARLOS GRATZ: INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMÁTICA QUE NÃO APRESENTA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE VALC